Tribunal: TCU
Processo: 017.176/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 351/2021-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos de representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do MP/TCU, com vistas a apurar a regularidade de atos administrativos realizados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Anatel (IBGE) relacionados ao compartilhamento de dados de usuários de serviços de telecomunicações para fins de suporte à produção estatística; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, arquivando-se o processo após cientificar a Anatel e IBGE, com o envio de cópia da respectiva instrução. 1. Processo TC- Processo 017.176/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações; Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.